Tribunal: TJPA
Processo: 0008548-81.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008548-81.2018.8.14.0401

APELANTE: ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
SENTENÇA IMUNE DE REFORMA.

1.
Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco afastar o valor das provas testemunhais, dentre estas as declarações da vítima apontando o réu como autor do crime.

2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 27ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias cinco e treze do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

ROBERT DAVID FERREIRA PINHEIRO
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise visando desconstituir a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 157,
caput
, do CP.

Narra a exordial que, no dia 15/04/2018, por volta das 12h00min, na Rua dos Mundurucus, entre as Travessa 3 de Maio e 9 de Janeiro, Bairro Cremação, nesta Capital, o apelante, mediante emprego de violência, abordou a vítima Maria do Socorro Almeida Rodrigues e de posse de um simulacro de arma de fogo, subtraiu dela sua bolsa, contendo porta cédulas e a quantia de R$ 30,00 (trinta reais), dentre outros documentos, empreendendo fuga em seguida.

Entretanto, populares que presenciaram o delito interceptaram o apelante e o detiveram até a chegada de policiais militares, os quais o conduziram a Autoridade Policial, oportunidade em que, a vítima o reconheceu como o autor do delito que sofrera, tendo o réu admitido a prática do delito.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, julgou procedente os fatos articulados pela acusação, proferindo a r. decisão, contra a qual a defesa se insurge.

Em
razões recursais
(fls. 112/113), a defesa combate a r. decisão por entender que as provas constantes dos autos, consubstanciadas nos depoimentos das testemunhas são insuficientes e inidôneas para comprovar a autoria, aduzindo, para tanto, que nenhuma delas assistiu ao fato, ou mesmo reconheceu o apelante como seu autor.

Diante da fragilidade das provas, postula pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do CPP.

O Ministério Público de 1º Grau, em contrarrazões (fls. 115/119), se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da r. sentença.

Remetidos os autos esta Superior Instância e distribuídos a minha relatoria, determinei que fossem encaminhados ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 123).

A Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestando-se nessa condição, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O pedido da defesa de reforma da sentença não merece ser acolhido.

Destarte a materialidade restou comprovada pelo auto de Apreensão do Objeto (fl. 13) Auto de Entrega (fl. 14), de igual modo, a autoria delitiva pelo depoimento da vítima e demais testemunhas ouvidas em Juízo.

Pois bem, em suas declarações em Juízo (mídia/fl. 95-verso), a vítima Maria do Socorro Almeida Rodrigues, relatou que fora abordada em via pública pelo denunciado, o qual subtraiu sua bolsa e demais pertences, sendo detido posteriormente, ainda de posse da res furtiva,
in verbis
:

(...) que no dia do fato caminhava em direção a uma parada de ônibus na Rua dos Mundurucus, entre as Travessa 3 de Maio e 9 de Janeiro, quando fora surpreendida pelo acusado; que o mesmo utilizava um simulacro de arma de fogo, empregando grave ameaça de posse do mesmo, subtraindo sua bolsa, a qual continha dinheiro e alguns documentos; que após o fato, abordou uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local, e ao diligenciarem às proximidades, encontraram o réu já detido por populares, tendo sido o mesmo após sua prisão sido encaminhado à delegacia, ocasião em que realizou o reconhecimento do mesmo perante a autoridade policial e recuperou seus pertences.

Importante ressaltar, que o apelante foi reconhecido pela vítima, logo após ser preso e ainda na posse dos objetos subtraídos dela.

Ademais, os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante compareceram em Juízo, ratificando as alegações da vítima e narrando a forma que chegaram até a pessoa do denunciado, confira-se:

A policial militar, Clara Feitosa Lobo, que atendeu a ocorrência e conduziu o apelante até a delegacia (mídia/fl. 95) afirmou:

(...) estava passando na via expressa, quando tomou conhecimento do fato e, ao se aproximar, percebeu que o réu já estava detido por populares; que conduziram a vítima para o hospital e, posteriormente, à delegacia; afirma ter presenciado o momento em que a vítima reconheceu o acusado como autor do roubo.

O policial militar Ítalo Kaiser de Souza Almeida, confirmou os relatos de sua colega de farda aduzindo que após terem conduzido o apelante à delegacia esta foi prontamente reconhecido pela vítima, bem como, a
res furtiva
encontrada na posse dele fora devolvida para a ofendida.

Embora o apelante em juízo negue a prática delitiva, entretanto, a negativa de autoria é esvaziada pelas demais provas anexadas ao caderno processual, que conduzem a certeza de que ele praticou o crime de roubo, nos moldes apresentados na denúncia.

Ademais a palavra da vítima, em tema de roubo, é de suma importância, inclusive preponderante para o deslinde do feito, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos.

Tal posicionamento se encontra consagrado na jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CPB. (...). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. Restou inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação ao crime de roubo majorado, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima, os quais apontam o apelante como autor do referido crime, pelo que deve ser mantida a sua condenação na integralidade como incurso nas sanções punitivas do art. 157, §2º, I e II, do CPB. Salienta-se a validade do depoimento prestado por policiais, máxime quando corroborados por outros meios de prova nos autos, conforme se verifica na espécie. (...). (ApCrim. nº 00024857320148140015, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 3ª TDP, julgamento 12/04/2018, DJe 13/04/2018).

Por estes motivos, descabe falar-se em insuficiência de provas ou em negativa de autoria, pois o conjunto probatório mostrou-se hígido e robusto para caracteriza a autoria e a materialidade do delito, não havendo qualquer dúvida quanto a ser o apelante o autor do crime narrado na denúncia, não merecendo, assim, qualquer reforma a sentença recorrida.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
nego provimento
, mantendo, em todos os seus termos a sentença penal condenatória.

É o meu voto.

Belém, 13 de setembro de 2022.

Des
. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 13/09/2022